Tribunal: TJDFT
Processo: 0723176-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO NATURAL X JUÍZO DE GARANTIAS. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA SUCITADO PELO MP. COMPETÊNCIA PARA CONHECER E DECIDIR. JUÍZO NATURAL.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de conflito de jurisdição suscitado pelo Juízo da 1a Vara Criminal (juízo natural) em face do Juízo da 4a Vara criminal (juízo de garantias), ambos da circunscrição judiciária de Ceilândia, nos autos de inquérito policial que objetiva apurar suposto crime de furto mediante fraude.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia dos autos consiste em definir se cabe ao juízo natural ou ao juízo de garantias apreciar o pleito formulado pelo órgão ministerial de remessa dos autos a outro Juízo, com fundamento no art. 70 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A resolução n° 04/2024-TJDFT, que implantou no âmbito desta Corte o Juízo de Garantias, dispõe que a competência deste se encerra com o oferecimento da denúncia (art. 7°).
4. No entanto, o pleito formulado pelo Ministério Público, e que desencadeou a controvérsia dos autos, diz respeito ao declínio de competência do próprio Juízo natural para a causa, ou seja, trata-se de questão relativa ao curso do processo criminal, portanto, posterior ao oferecimento da denúncia, e não à fase investigativa.
5. Ainda que, com fundamento na regra da Kompetenz-kompetenz, o Juízo de garantias seja competente para analisar sua própria competência, não lhe é possível determinar a competência de outro Juízo, como ocorreria se pudesse decidir sobre o Juízo naturalmente competente para a ação penal.
6. Cabe ao próprio juízo natural conhecer e decidir o pleito formulado pelo Ministério Público pleiteando o declínio de competência.
IV. DISPOSITIVO.
7. Conflito admitido para declarar competente o Juízo Suscitante.